Tribunal: CARF
Processo: 10675.903668/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.903668/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.427 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
CONECT ENGENHARIA DE REDES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
OPÇÃO
LUCRO
PRESUMIDO.
ERRO
NA
OPÇÃO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
A opção pelo lucro presumido será manifestada com o pagamento da primeira
ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário. Como a Recorrente durante todo o exercício
encaminhou DCTFs e fez o respectivos recolhimentos pelo lucro presumido
inconteste está caracterizada a sua opção pelo sistema,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 09-24588, de 24 de junho de
2009, da 2a Turma da DRJ/JFA, que indeferiu a solicitação da contribuinte.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 27814.72880.140404.1.3.04-6360, em 14/04/2004, e-fls. 2-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.903668/2008-97
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.427 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903668/2008-97

6, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de PIS/PASEP do PA
30/04/2003 arrecadado com DARF no valor de R$ 141,97 na data de 15/05/2003 para
compensação de débito de COFINS do PA Mar/2004 no valor de R$ 165,35.
A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa ao argumento
de que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP foram localizados um
ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação, a contribuinte
interpôs manifestação de inconformidade, alegando que entregou erroneamente as DCTFs dos
1o, 2°, 3° e 4o trimestres do ano de 2003, sendo que estava desobrigada da entrega das mesmas,
em virtude de ser optante do SIMPLES nesse período, conforme atestaria a Declaração Anual
Simplificada 2003/2004 que juntou aos autos.
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela 2a Turma da DRJ/JFA em
acórdão cuja ementa sintetiza o motivo do indeferimento:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
LUCRO PRESUMIDO
0 pagamento da primeira ou única quota do imposto devido correspondente
ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário, caracteriza a opção
pelo lucro presumido.
Solicitação Indeferida
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 10/07/2009 (e-fl. 127).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 03/08/2009, onde alega que a entrega de DCTFs e os respectivos recolhimentos
foram feitos de forma espontânea, porém de maneira equivocada, justificando que era optante do
SIMPLES, na forma da lei n° 9.317 de 05/12/1996, e sua exclusão do sistema, caso fosse por sua
opção, teria que ser formalizada com base na IN n° 34/2001, arts. 21 e 22, inciso I, o que não
teria ocorrido.
Requer ao final a homologação do PER/DCOMP no 27814.72880.140404.1.3.04-
6360.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.427 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903668/2008-97

O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A controvérsia nos presentes autos cinge-se em decidir se a Recorrente no ano-
calendário de 2003 seria optante do Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES FEDERAL) ou
se o regime tributário de apuração dos tributos seria o lucro presumido.
Caso se entenda que a Recorrente era optante do SIMPLES então cabe o
reconhecimento do direito creditório alegado de pagamento indevido de PIS/PASEP conforme a
compensação declarada no PER/DCOMP no 27814.72880.140404.1.3.04-6360, caso contrário o
crédito tributário não haverá de ser reconhecido.
A Recorrente alega que seria optante do SIMPLES uma vez que exerceu a opção
na forma da lei n° 9.317 de 05/12/1996 e não teria encaminhada pedido de exclusão do sistema,
que deveria ter sido formalizada conforme o disposto nos arts. 21 e 22 IN n° 34/2001, inciso I,
abaixo transcrito, o que, segundo afirma, não ocorreu:
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
Art. 21. A exclusão do Simples será feita mediante comunicação da pessoa jurídica ou
de ofício.
EXCLUSÃO POR COMUNICAÇÃO
Art. 22. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 20;
Há que se consignar que não consta dos autos que a Recorrente tenha sido
excluída de ofício do SIMPLES.
A Recorrente alega que encaminhou as DCTFs dos 1o, 2o, 3o e 4o trimestre de
2003, e realizou os respectivos pagamentos, como optante do lucro presumido, mas que teria se
equivocado.
Por seu turno a DRJ entendeu que a Recorrente optou inequivocamente pelo lucro
presumido de forma espontânea com o pagamento da primeira parcela ou cota única do imposto
devido do primeiro período de apuração, conforme o disposto nos §§ 1o e 4o do art. 516 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, vigente à época, verbis :
Art.516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha sido
igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões de reais
multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior, quando
inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro
presumido.
§1 A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação a
todo o ano-calendário. (grifei)
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.427 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903668/2008-97

§2 Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta auferida no ano
anterior será considerada segundo o regime de competência ou caixa, observado o
critério adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano, optado pela tributação
com base no lucro presumido.
§3 A pessoa jurídica que não esteja obrigada à tributação pelo lucro real, poderá optar
pela tributação com base no lucro presumido.
§4 A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada
ano-calendário. (grifei)
§5 O imposto com base no lucro presumido será determinado por períodos de apuração
trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano-calendário, observado o disposto neste Subtítulo.
A Recorrente alega que teria se equivocado ao transmitir e recolher os tributos
relacionados a opção pelo lucro presumido e como prova de sua intenção em permanecer no
SIMPLES apresenta cópia da Declaração Simplificada das Pessoas Jurídicas PJSI do ano-
calendário de 2003.
Entendo não assistir razão à Recorrente.
A alegação de que se equivocara ao encaminhar as DCTFs relativas a todo o ano-
calendário de 2003 pelo lucro presumido e fazer os respectivos recolhimentos de forma
espontânea, como aliás admite, não dá guarida à sua afirmação de que se equivocara.
Não me parece razoável admitir que se equivocara na opção durante todo o ano-
calendário de 2003 e apenas depois de encerrado o exercício se dera conta que exercera a opção
equivocadamente, eis que para que fizesse a apuração e os respectivos recolhimentos dos tributos
devidos a Recorrente teria que ter plena consciência de sua opção, não se tratando portanto de
mero erro de preenchimento de declaração.
A apresentação da PJSI também não convence que a Recorrente não teria intenção
de deixar o SIMPLES, uma vez consta nos autos que a declaração só foi encaminhada em
20/12/2005, ou seja, quase dois anos após o encerramento do exercício.
O fato de ter encaminhado as DCTFs e realizado o recolhimento, levou a
autoridade fiscal, no meu entender corretamente, a assumir que a Recorrente teria optado pelo
lucro presumido.
No entender deste Relator configura-se mais um arrependimento da opção
exercida inicialmente pelo lucro presumido do que a ocorrência de equívoco no preenchimento
das DCTFs, sem previsão legal para tal desiderato, de modo que a pretensão da Recorrente não
pode ser atendida.
Por todo o exposto voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.427 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903668/2008-97

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital